Tribunal: TJSP
Processo: 1017107-41.2022.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Luiz Antonio Costa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-21

Ementa:
Apelação – Compra e Venda de Imóvel – Rescisão contratual cc Reembolso de valores - Sentença de parcial procedência – Negócio firmado após a vigência da Lei 13.786/2018, portanto, aplicável ao caso – Insurgência da Ré vendedora, que pretende a majoração do percentual de retenção fixado em sentença – Art. 67-A, § 5o, da Lei 4.591/1964, com alteração pela Lei 13.786/2018, que permite a retenção de

Ementa:
Apelação – Compra e Venda de Imóvel – Rescisão contratual cc Reembolso de valores - Sentença de parcial procedência – Negócio firmado após a vigência da Lei 13.786/2018, portanto, aplicável ao caso – Insurgência da Ré vendedora, que pretende a majoração do percentual de retenção fixado em sentença – Art. 67-A, § 5o, da Lei 4.591/1964, com alteração pela Lei 13.786/2018, que permite a retenção de até 50% a título de cláusula penal – Inaplicabilidade no caso – Construção já averbada no registro imobiliário que leva desoneração do imóvel – Direito de retenção de 25% sobre o valor das parcelas pagas a fim de compensar as despesas operacionais, inclusive taxa de personalização – Entendimento do E. STJ – Correção monetária deve se dar desde o desembolso de cada parcela até o efetivo pagamento – Juros de mora que incidem a partir do trânsito em julgado no caso, conforme RESp no 1.740.911/DF, em sede de repetitivo – Honorários devem ser fixados de forma proporcional – Recurso dos autores provido e parcialmente provido o da ré.